Tribunal: TJBA
Processo: 0000206-64.2019.8.05.0153
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000206-64.2019.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: FABIANO DE OLIVEIRA LIMA

Advogado(s)
:
ATILA DE ALMEIDA OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RÉU
PRONUNCIADO
COMO INCURSO
NO
ART. 121, § 2.º, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO
CP
,
E NO
ART. 14 DA LEI N.º 10.826/2003.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO P
ELO
MOTIVO FÚTIL E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA.
PEDIDOS
DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA,
DESPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA DISPARO DE ARMA DE FOGO. NÃO ACOLHIMENTO. FEIÇÃO PREAMBULAR DA PRONÚNCIA. PRESENÇA DE PROVAS DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS BASTANTES DE AUTORIA. PLAUSIBILIDADE DO DOLO HOMICIDA. NECESSÁRIA SUBMISSÃO DA CAUSA AOS JURADOS. ALMEJADA EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE MOTIVO NÃO RECONHECIDA DE PLANO.
ABSORÇÃO DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PELO HOMICÍDIO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA POPULAR PARA A APRECIAÇÃO DE CRIMES CONEXOS.

I. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, DESPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O TIPO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE CONSTITUI SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, EXIGINDO, APENAS, PROVA DE MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CPP. ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS PLEITEADAS PELA DEFESA A EXIGIR PATENTE DEBILIDADE PROBATÓRIA QUANTO À PRÁTICA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA, SOB PENA DE AFRONTA À COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI. DECISÃO AMPARADA, SOBRETUDO, NAS DECLARAÇÕES JUDICIAIS DA VÍTIMA E NOS DEPOIMENTOS, TAMBÉM NA INSTRUÇÃO, DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS DO EPISÓDIO. RÉU QUE, EM TESE, EFETUOU DOIS DISPAROS DE ESPINGARDA CONTRA O OFENDIDO, O QUAL, TODAVIA, LOGROU ESQUIVAR-SE E FUGIR DO LOCAL. ESTADO PRECÁRIO DA ARMA QUE NÃO IMPEDIU SEU ACIONAMENTO, COMO DEMONSTRA A APREENSÃO DOS ESTOJOS DEFLAGRADOS. EXISTÊNCIA DE RESPALDO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA A PRONÚNCIA. APARENTE PRESENÇA DE
ANIMUS NECANDI
A INFORMAR A CONDUTA APURADA. TESES DEFENSIVAS QUE NÃO SOAM TRANQUILAS. IMPERIOSA SUBMISSÃO DA CAUSA À CORTE POPULAR. PRECEDENTES DO STJ.

II. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. DESCABIMENTO. MEDIDA RESERVADA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, SOB PENA DE OFENSA À COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA APRECIAR O EVENTO CRIMINOSO EM SUA INTEIREZA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO APARENTEMENTE CAUSADA POR DESENTENDIMENTO ENTRE O RÉU E O OFENDIDO DURANTE JOGO DE SINUCA, ASPECTO INDICATIVO DE POSSÍVEL DESPROPORÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA. MÓVEL CRIMINOSO QUE, EMBORA PASSÍVEL DE ESCLARECIMENTO, NÃO SE CONFUNDE COM A TOTAL AUSÊNCIA DE MOTIVO. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA QUALIFICADORA À CORTE POPULAR. PRECEDENTE DO STJ.

III. PRETENDIDA ABSORÇÃO DO PORTE ILEGAL DE ARMA DA FOGO PELA TENTATIVA DE HOMICÍDIO. INVIABILIDADE. INEQUÍVOCA COMPETÊNCIA POPULAR PARA A APRECIAÇÃO DAS INFRAÇÕES PENAIS CONEXAS AOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA, TOCANDO AO JÚRI O EXAME QUANTO À EVENTUAL INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Recurso
em Sentido Estrito n.º 0000206-64.2019.8.05.0153
, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Livramento de Nossa Senhora, nos quais figura como
Recorrente
o Réu
Fabiano de Oliveira Lima
, e como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

Acordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer do presente
Recurso
e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora